Tribunal: TJBA
Processo: 8008476-63.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008476-63.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AILTON FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): MK3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. 1. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ), mas "Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante." 3. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008476-63.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante AILTON FRANCISCO DA SILVA e como apelada FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .